Tribunal: TJMT
Processo: 1003553-12.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003553-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JUCINEIDE CRISPIM DA SILVA - CPF: 998.059.011-49 (APELANTE), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JUCINEIDE CRISPIM DA SILVA - CPF: 998.059.011-49 (APELADO), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JUCINEIDE CRISPIM DA SILVA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença parcialmente procedente, proferida em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em razão de cobrança excessiva e injustificada nas faturas de energia elétrica, relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, com posterior suspensão do serviço e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se as faturas impugnadas refletem consumo real de energia elétrica ou se decorrem de erro de medição não comprovado pela concessionária;

(ii) saber se há responsabilidade civil da concessionária por danos morais decorrentes da suspensão do serviço e da negativação indevida do nome da consumidora, antes da conclusão do procedimento administrativo de apuração da cobrança.

III. Razões de decidir

3. Verificada oscilação abrupta no histórico de consumo da unidade consumidora, não explicada por alteração de hábitos ou equipamentos, incumbe à concessionária demonstrar a regularidade do faturamento.

4. Laudo técnico unilateral produzido após a substituição do medidor, sem participação da consumidora, não comprova a legalidade da cobrança nem a inexistência de falha na medição.

5. A ausência de contraditório no procedimento de verificação do medidor compromete a validade do documento técnico apresentado, em desrespeito às normas da ANEEL e ao art. 6º, inc. VIII, do CDC.

6. A suspensão do fornecimento de energia, serviço essencial, e a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, antes da apuração da legalidade da cobrança, configuram falha grave na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

7. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 4.000,00 é proporcional, razoável e adequado às peculiaridades do caso concreto, não comportando alteração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da autora parcialmente provido para determinar o recálculo das faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, com base na média de consumo dos seis meses anteriores a setembro de 2023. Recurso da concessionária desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a cobrança de faturas de energia elétrica com consumo superior à média histórica do consumidor, quando não demonstrada pela concessionária, de forma idônea e contraditória, a regularidade da medição.

2. A suspensão do serviço e a negativação do consumidor, em razão de débito cuja legalidade está sob questionamento, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 6º; CDC, arts. 6º, III, VIII, e 14; CPC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 1010982-73.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 09.02.2021; TJMT, N.U 1036355-08.2020.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
JUCINEIDE CRISPIM DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (
N.º
1003553-12.2024.8.11.0003)
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão, ratificando a decisão Id 142131723. Arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa. Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ; e, em relação à parte autora devendo ser observado o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença
pugnando pela declaração de inexistência dos débitos referente as faturas dos meses de novembro e dezembro de 2023 nos respectivos valores de R$ 1681,12(mil seiscentos e oitenta e um reais e doze centavos) e a de dezembro no valor de R$ 1.059,00 ( mil e cinquenta e nove reais), quais alega que os valores cobrados são muito superiores à média de consumo dos meses anteriores na unidade consumidora de titularidade da parte autora.

Requer a reforma da sentença para o fim de majorar a condenação a título de dano moral em desfavor da concessionária requerida em razão da suspensão do serviço de energia bem como pela inscrição do nome da autora junto aos órgãos restritivos de crédito em razão das faturas objeto da presente ação.

Contrarrazões (Num.

263541268).

A empresa requerida apelante alega equívoco do juízo singular visto que inexistente ato ilícito praticado. Assevera ser exercício regular de direito a cobrança das faturas
sub judice.
Argumenta que o reconhecimento de indenização por danos morais favorece o enriquecimento sem causa.

Requer a reforma do decisum para o fim de julgar improcedente a ação e ou a redução do quantum

indenizatório e prequestionamento de matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora
JUCINEIDE CRISPIM DA SILVA
em face da requerida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
resultou, a partir das faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 em razão de um aumento significativo e desproporcional nas faturas referentes ao consumo médio registrado nos meses anteriores no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/2531394-1.

Relatou que o consumo mensal passou de uma média de 160 kWh, para mais de 1400kWh nos referidos meses o que gerou as faturas nos valores de R$ 961,61 (novecentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos), R$ 1.681,12 (mil, seiscentos e oitenta e um reais e doze centavos) e R$ 1.059,00 (mil e cinquenta e nove reais), respectivamente, cobranças essas com valores muito superiores à sua média de consumo, alegando que em janeiro/2024 o registro de consumo foi de 219 kWh, mantendo a média habitual, eis que não houve qualquer alteração nos equipamentos ou hábitos de consumo.

Aduziu que, apesar de apresentar reclamação administrativa junto à empresa requerida e ao Procon, não obteve resposta da concessionária. Informou, que na data de 17/02/2024 foi surpreendida com o corte no fornecimento de energia e, ainda, teve seu nome inscrito no Serasa em razão da cobrança objeto da presente. Socorreu-se, então a consumidora, da prestação jurisdicional.

Em sede de Contestação, a ré e apelante defendeu a regularidade dos débitos; fatura emitida em razão do consumo registrado no período e não de recuperação de consumo; variação de consumo dentro da normalidade e inexistência de erro da concessionária, ainda que “houve ordem de serviço para substituir o medidor e periciar o antigo, para verificar sua regularidade”, pugnando pela total improcedência da ação.

O juízo singular decidiu parcialmente procedente o feito para o fim de condenar a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar da decisão, ratificando a decisão Id 142131723. Arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa e uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, nos termos do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ; em relação à parte autora devendo ser observado o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, conforme extrato (Num. 263541254).

Pois bem. Analiso conjuntamente os recursos.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL) que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

Ademais, importa consignar que, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada inciso VIII do artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Logo, em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar a legalidade da cobrança. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, com observância do contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que a parte autora demonstrou, por meio de histórico de consumo, a oscilação significativa e injustificada no valor das faturas emitidas pela concessionária.

Conforme se observa, a fatura de outubro/2023 registrou valor de R$961,12, saltando para R$1.681,12 em novembro/2023 e 1.059,00 no mês de dezembro/2023, para então cair para R$277,17 no mês de janeiro/2024.

Tal discrepância, por si só, já revela indícios suficientes da existência de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, sobretudo diante da alegação de ausência de qualquer alteração nos hábitos cotidianos ou na estrutura dos equipamentos eletrodomésticos da unidade consumidora que pudesse justificar o aumento exponencial registrado.

Nesse sentido, embora a concessionária de energia tenha acostado aos autos laudo pericial emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, atestando o funcionamento regular do medidor (id. id. Num.id.263539338), verifica-se que referido documento não possui aptidão probatória suficiente para demonstrar que o consumo registrado corresponde, de fato, à energia efetivamente utilizada pela consumidora no período impugnado.

Com efeito, o referido laudo limita-se a certificar que, no momento da perícia técnica, o equipamento atendia aos parâmetros estabelecidos pelo regulamento técnico metrológico vigente, sem, contudo, avaliar a ocorrência de eventual falha pontual durante os meses questionados ou a existência de interferências externas capazes de comprometer a fidedignidade das leituras realizadas. Em outras palavras, a perícia foi realizada já sob a égide do pleno funcionamento do medidor, aferindo, assim, apenas a sua conformidade atual, sem retroagir às circunstâncias concretas da época do consumo controvertido.

Ressalte-se, ademais, que consta dos autos que o medidor foi substituído, o laudo pericial foi emitido em 17/01/2024 (id. 263539338), sendo possível verificar que, após a troca, a retomada da regularidade nos valores das faturas emitidas. Tal circunstância reforça, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre o antigo equipamento e o aumento abrupto e atípico do consumo registrado anteriormente.

Ademais, a perícia foi realizada de forma unilateral, sem a participação da consumidora, que não teve oportunidade de acompanhar o procedimento ou indicar assistente técnico para avaliação conjunta.

Dessa feita, não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado no tocante ao laudo de avaliação técnica colacionado aos autos pela requerida junto à contestação (id. Num.id.263539338), qual restou impugnado pela parte autora (id. Num. 263539342 - Pág. 3).

Assim, ainda que o documento público (no caso o Laudo de Verificação Metrológica) possua força probante nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, é certo que a sua produção não pode se dar de forma diversa da prescrita em lei, que no caso exigia a comunicação por escrito da Apelada, mormente quando o procedimento visa justamente assegurar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de vício procedimental.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo variação abrupta e injustificada no consumo de energia elétrica, seguida de posterior normalização, compete à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da cobrança, não sendo suficiente a mera apresentação de laudo pericial que ateste o funcionamento do medidor em momento posterior aos fatos.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAMENTO EXCESSIVO – HISTÓRICO DE CONSUMO – VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS – PRECEITOS DO CDC – RECURSO PROVIDO.
Não havendo prova da regularidade dos valores faturados, bem como evidenciada a variação significativa do consumo registrado nas faturas objeto da lide, comparada ao histórico de consumo da unidade consumidora da autora, a declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe
." (TJMT, Ap 1010982-73.2019.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021)

Vale ressaltar que, conforme disposto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, a caracterização de eventuais irregularidades na medição do consumo exige um conjunto de evidências, incluindo análise do histórico de consumo e grandezas elétricas, além da realização de medição fiscalizadora com registros de fornecimento em memória de massa.

No caso em apreço, a concessionária não apresentou qualquer evidência técnica que justificasse o aumento súbito e progressivo do consumo registrado nos meses questionados, limitando-se a apresentar laudo pericial genérico, sem correlação com os períodos de faturamento impugnados.

A própria normalização dos valores a partir de janeiro/2024, retornando ao patamar anteriormente registrado, com a troca do medidor e sem qualquer alteração nos hábitos de consumo da parte autora, corrobora a tese de falha na medição ou faturamento indevido.

Diante desse cenário, entendo que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças impugnadas, razão pela qual devem ser declaradas nulas as faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, determinando-se a emissão de novas faturas com base na média de consumo dos seis meses anteriores a setembro/2023.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – REVISÃO DE FATURA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade das faturas discutida nos autos, que destoam sobremaneira do consumo registrado anteriormente pelo consumidor, impositiva a revisão pela média dos meses antecedentes. (N.U 1036355-08.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024).

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a situação experimentada pela apelante ultrapassou o mero dissabor decorrente de relações de consumo, configurando efetiva lesão aos seus direitos da personalidade.

Havendo a efetiva comprovação da falha na prestação dos serviços, nasce o dever de reparação dos danos causados aos consumidores, por parte do fornecedor de serviços, ou seja, no presente caso, a concessionária de energia elétrica. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse ponto, destaca-se que a parte autora realizou reclamação administrativa junto a empresa ré em 27/12/2023 (id. 263539312) e, ainda, perante ao Procon Municipal em 28/12/2023, contudo, antes mesmo da realização da audiência designada junto ao órgão público (Num. 263539317 - Pág. 1), a requerida promoveu a suspensão do serviço de energia na UC de titularidade da parte autora (Num. 263539301 - Pág. 14), bem ainda promoveu a inscrição dos dados da parte autora junto ao Serasa (id.

Num. 263539315 - Pág. 1).

Nessa trilha, clarividente está a conduta ilícita realizada pela demandada ante a inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de uma fatura/cobrança questionada pelo consumidor e aferida em discordância do disposto na regulamentação da ANEEL, vez que não observou o procedimento normatizado e não garantiu o contraditório e ampla defesa.

A empresa recorrente atuou de forma negligente quando da prática de seus atos e, como consequência, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade. Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, e a autora também não teria sido privada do fornecimento de serviço tido como essencial, qual seja, o fornecimento de energia elétrica.

De mais a mais, em casos de corte irregular do fornecimento de energia elétrica, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO – PLEITO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM – FUNDADO EM DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO – REQUISITOS DO ART. 300 CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência.

De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio do agravado, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial, por isso, merece ser mantida a decisão agravada. (N.U 1024690-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE VALOR DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL – TUTELA DEFERIDA EM PARTE APENAS PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO AUTOR, REFERENTE AOS VALORES DISCUTIDOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO REALIZADO E PROIBIÇÃO DE INSERÇÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo possível irregularidade na cobrança de fatura de valor exorbitante, em confronto com a média mensal dos meses anteriores e subsequentes, revela-se prudente a suspensão da cobrança do parcelamento do débito objeto dos autos e a determinação para que não haja a inserção do nome do requerente nos órgãos de proteção de crédito, até o exaurimento da instrução probatória na origem.

Assim, levando em consideração que o Agravante está discutindo a origem das faturas extras referente ao período de anormalidade, bem como a regularidade, ou não do consumo, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na inicial.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, o Agravante terá seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderá ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que está sendo questionado.

(N.U 1013740-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (Destaquei)

Logo, a empresa demandada deve indenizar os danos morais resultantes da suspensão do fornecimento de energia e inscrição indevida do nome da autora no rol de maus pagadores, conforme bem decidido pelo Juízo a quo.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório, também, objeto do apelo pelas partes.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
JUCINEIDE CRISPIM DA SILVA
para o fim

de determinar que as faturas relativas aos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2023,
sejam objeto de recálculo, tomando-se
por base a média de consumo apurada nos seis meses imediatamente anteriores a setembro de 2023
, observando-se, para tanto, a tabela tarifária vigente nos respectivos períodos, incluídos os tributos, taxas e encargos legalmente incidentes, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença e
DESPROVEJO
o recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Em razão dos contornos deste julgado, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte apelada, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025